Tribunal: TJMT
Processo: 1003592-17.2023.8.11.0044
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003592-17.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VALTEIR SOUZA DA SILVA - CPF: 074.843.351-18 (APELANTE), MAYKON DOUGLAS MOREIRA DE MORAIS - CPF: 064.334.841-74 (APELANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AUGUSTO BASTOS MACIEL - CPF: 060.184.991-42 (ASSISTENTE), ANDERSON CARLOS ROSSATTO - CPF: 051.210.011-00 (ASSISTENTE), JOAO ANDRE DA SILVA LEAL - CPF: 062.736.871-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL VEIGA CAMPOS - CPF: 015.438.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. GERÊNCIA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA VARA ESPECIALIZADA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO.

VALIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas p
elos primeiro e segundo corréus
contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pelo crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, pela participação em organização criminosa (Comando Vermelho), e absolveu outros dois corréus com base no art. 386, VII, do CPP.
A defesa do primeiro corréu suscitou preliminar de incompetência territorial da vara especializada e, também, pleiteou absolvição por insuficiência
probatória.

A
defesa d
o segundo corréu
alegou nulidade por suposta quebra ilícita de sigilo telemático e, no mérito, pediu absolvição por ausência de provas válidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por suposta quebra ilegal do sigilo de dados telemáticos do aparelho celular
do segundo corréu
; (
ii
) definir se a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá detém competência territorial para o julgamento dos crimes praticados em outras comarcas do Estado; (
iii
) analisar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação dos apelantes por participação em organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera visualização de mensagens na tela inicial do celular, realizada no momento da abordagem policial, não configura acesso indevido ou quebra de sigilo telemático, por se tratar de dado acessível sem violação de barreiras de segurança, sendo legítima a posterior extração de dados mediante autorização judicial.

4. A 7ª Vara Criminal de Cuiabá possui competência territorial para o julgamento de crimes relacionados à organização criminosa em todo o Estado de Mato Grosso, conforme previsto na Resolução nº 11/2017/TP do TJMT, em consonância com o art. 125 da CF/1988 e precedentes do STF e STJ sobre a legitimidade da especialização de varas.

5. O conjunto probatório — composto por mensagens extraídas judicialmente de celulares, laudos periciais, documentos diversos e depoimentos de policiais que atuaram diretamente na investigação — demonstra, de forma robusta, a participação dos réus na organização criminosa Comando Vermelho, com atribuições específicas de gerência logística e operacional no tráfico de entorpecentes.

6. O segundo corréu
exercia funções de gerente da célula local, sendo responsável pela guarda, fracionamento, distribuição de drogas e movimentação financeira, enquanto
o primeiro corréu
atuava como gerente operacional, realizando controle de estoque, distribuição a traficantes varejistas e recebimentos por meio de contas bancárias diversas.

7. As comunicações interceptadas e os registros de transferências bancárias, somados aos depoimentos judiciais e materiais apreendidos, demonstram divisão de tarefas, subordinação hierárquica e vínculo estável dos réus com a estrutura criminosa, preenchendo os requisitos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

8. Os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela investigação constituem prova direta e idônea, sobretudo quando corroborados por outros elementos materiais e digitais constantes nos autos, afastando a alegação de
hearsay

testimony
(prova indireta).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A visualização de mensagens exibidas na tela do celular durante abordagem policial não configura quebra indevida de sigilo telemático.

2. É legítima a instituição de vara especializada com competência estadual para o julgamento de crimes de organização criminosa, nos termos do art. 125 da CF/1988.

3. A prova consistente obtida a partir de dados telemáticos, corroborada por outros elementos documentais e testemunhais, é apta a fundamentar a condenação por participação em organização criminosa.

4. A atuação coordenada, com divisão de tarefas e subordinação hierárquica, caracteriza a integração dos réus a organização criminosa nos termos do art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 125; CPP,
arts
. 69, 70 e 386, VII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4414/AL; STJ,
AgRg
no REsp 1.611.615/MT; TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000; TJMT, HC 1018752-88.2021.8.11.0000; TJMT, Apelação Criminal 0003055-77.2019.8.11.0044; TJMT, Apelação Criminal 1000223-54.2023.8.11.0031, rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata
-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Maykon
Douglas Moreira de Moraes
e

Valteir
Souza da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal nº 1003592-17.2023.8.11.0044, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar ambos como incursos no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, bem como para absolver os corréus João André da Silva Leal e Percival Veiga Campos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no ano de 2023, os apelantes integravam organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturada e com divisão de tarefas, voltada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Consta que
Maykon
Douglas exercia a função de “gerente” no município de Paranatinga/MT, sendo responsável pela logística, guarda, distribuição e movimentação de valores oriundos do tráfico, ao passo que
Valteir
Souza atuava como “gerente operacional local”, encarregado da distribuição de drogas a traficantes varejistas, bem como da escrituração das vendas e da movimentação financeira por meio de contas bancárias próprias e de terceiros.

Recebida a denúncia, foram realizadas a citação dos réus e a apresentação de respostas à acusação. Posteriormente, realizou-se audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos acusados, exceto Percival Veiga Campos, declarado revel.

Proferida a sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de provas suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva em relação aos apelantes. Em consequência, fixou a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, para o réu
Maykon
Douglas Moreira de Morais.

Quanto ao réu
Valteir
Souza da Silva, estabeleceu a reprimenda em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, cumulada com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, igualmente em regime inicial fechado, também em virtude da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

A
defesa de
Maykon
Douglas alega, em síntese, a nulidade das provas oriundas da quebra de sigilo de dados telemáticos, sob o argumento de que teria havido acesso indevido às informações de seu aparelho celular antes da autorização judicial, o que contaminaria toda a prova subsequente. No mérito, pleiteia sua absolvição, por ausência de provas válidas e suficientes.

Por sua vez, a defesa de
Valteir
Souza, representada pela Defensoria Pública, suscita, em sede preliminar, a nulidade do feito por incompetência territorial da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, em razão da inconstitucionalidade parcial da Resolução nº 11/2017/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por afronta aos
arts
. 69 e 70 do Código de Processo Penal e ao princípio do juiz natural. No mérito, sustenta insuficiência probatória e requer sua absolvição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos, defendendo a regularidade da competência da 7ª Vara Criminal, a validade das provas produzidas e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Augusto Veras Gadelha
, opinou pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, com a consequente manutenção da sentença tal como proferida.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante

instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Constam dos autos que as investigações, instauradas no ano de 2023 por meio do Inquérito Policial nº 146.4.2023.37011 (I.P. 155/2023), tiveram por finalidade apurar a atuação de integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho na região de Paranatinga/MT e em outros municípios do Estado de Mato Grosso.

No curso das diligências, apurou-se que o réu
Maykon
Douglas Moreira de Moraes, vulgo “Borracha”, exercia posição de destaque na estrutura da referida organização criminosa. Inicialmente, desempenhava a função de “distribuidor” de entorpecentes, mas posteriormente ascendeu ao cargo de “gerente” da célula instalada na cidade de Paranatinga/MT, passando a desempenhar atribuições relativas à guarda, distribuição e controle da movimentação financeira proveniente do tráfico ilícito de drogas. Conforme as provas coligidas, incumbia-lhe receber, armazenar e entregar substâncias entorpecentes, bem como arrecadar e administrar os valores obtidos com a comercialização ilegal.

O réu
Valteir
Souza da Silva, vulgo “Val”, igualmente detinha posição relevante na organização, sendo identificado como “gerente operacional local”. Suas funções consistiam na distribuição de drogas a traficantes de varejo (denominados “biqueiras”), na escrituração das vendas realizadas e na utilização de contas bancárias, próprias e de terceiros, para o recebimento e repasse dos valores oriundos da atividade criminosa.

A elucidação das condutas delituosas contou com a apreensão dos aparelhos celulares pertencentes aos acusados, seguida da extração de dados, devidamente autorizada pelo Juízo competente (autos nº 1000895-23.2023.8.11.0044). A análise do conteúdo revelou diálogos, em aplicativos de mensagens como WhatsApp, nos quais os réus tratavam de logística, distribuição e controle da atividade de tráfico, além de conversas que evidenciam sua subordinação à liderança da facção e a atuação coordenada com outros membros.

Consta, ainda, que
Maykon
Douglas foi preso em flagrante no dia 28 de março de 2023, em decorrência de roubo ocorrido dias antes, sendo localizada em sua posse porção de substância entorpecente. Durante o procedimento de autuação, apresentou versões contraditórias, circunstância que reforçou os indícios de sua vinculação à organização criminosa.

O conjunto probatório foi robustecido por boletins de ocorrência, autos circunstanciados de busca e apreensão, laudos periciais, termos de depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, além de registros e mídias digitais apreendidos.

Expostas as circunstâncias fáticas, passa-se à análise dos recursos interpostos.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

Colenda Câmara:

A defesa técnica do apelante
Valteir
Souza da Silva
requer o reconhecimento da nulidade da sentença, ao argumento de incompetência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento na inconstitucionalidade parcial da Resolução n.º 11/2017/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Contudo, a tese defensiva
não
ptosper
a
.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que os Tribunais de Justiça podem, no exercício da autonomia organizacional prevista no art. 125
,
da Constituição Federal, instituir varas especializadas com competência em razão da matéria, inclusive com extensão territorial que abranja todo o Estado, sem que isso importe violação ao princípio do juiz natural. Confira-se:

[...] É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ. (TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000);

[...] Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal. (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000);

[...] O princípio do juiz natural não resta violado na competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural. (STF, ADI 4414/AL).

Além disso, no julgamento do HC 113018, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a validade da competência material definida por resolução interna dos tribunais estaduais, desde que voltada à especialização jurisdicional. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da especialização com competência estadual em matéria de organização criminosa, como consta nos seguintes julgados:
AgRg
no REsp nº 1.611.615/MT e
AgRg
no RHC nº 115.811/ES.

Assim, é

compet
ente

a
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para o julgamento de crimes relacionados a organização criminosa, mesmo quando os fatos ocorrerem em outras comarcas do Estado.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência territorial.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR QUEBRA DO
SI
GILO TELEMÁTICO)

Colenda Câmara:

A defesa técnica do apelante
Maykon
Douglas Moreira de Morais suscitou preliminar de nulidade, alegando violação ao sigilo telemático de seu aparelho celular. Sustentou, para tanto, que a representação policial para o afastamento da referida garantia constitucional teria se baseado em fotografias extraídas do dispositivo antes do deferimento judicial da medida.

Todavia, a
tese defensiva
merece
rejei
ção
.

Conforme corretamente consignado na sentença, não houve qualquer acesso indevido ao conteúdo interno do telefone do acusado, tampouco extração de dados protegidos por sigilo. Verificou-se, tão somente, a visualização da tela inicial do aparelho pelos policiais militares que realizaram a abordagem, a qual se encontrava acessível e visível no momento da ação policial. Nessa ocasião, os agentes constataram a presença de mensagens que faziam referência à organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Ressalte-se que tal percepção visual ocorreu de forma espontânea, sem que houvesse violação de barreiras de segurança, superação de senhas ou qualquer outra medida invasiva. Cuida-se, pois, de dado imediatamente disponível, passível de ser observado por qualquer pessoa, não se configurando, por conseguinte, quebra indevida de sigilo telemático. Diante disso, a autoridade policial, de forma diligente e em estrita observância à legalidade, representou pela quebra do sigilo, que foi regularmente deferida pelo Juízo competente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade no procedimento adotado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples visualização de mensagens que surgem automaticamente na tela de aparelho celular, durante abordagem policial, não configura interceptação nem acesso ilícito a dados protegidos por sigilo. Trata-se de prova pré-constituída, obtida sem qualquer forma de coação ou violação à intimidade, conforme demonstra o seguinte precedente desta Corte
:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – POUCA QUANTIDADE DE DROGAS –
PROCEDIMENTO POLICIAL INVASIVO – LEITURA DE MENSAGENS NA TELA DO APARELHO CELULAR – DESCABIMENTO – MERA VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS RECEBIDAS EM TEMPO REAL, ÀS ESCÂNCARAS, SEM MANUSEAR O TELEFONE, NÃO SE CONFUNDE COM ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO CELULAR –
POUCA QUANTIDADE DE DROGAS NÃO INDICA A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TÃO POUCO EXCLUI A TRAFICANCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO CONFIRMADA PELA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – ÓBICE – AGENTE REINCIDENTE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
Conquanto seja certo que está consagrado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento que os dados armazenados nos aparelhos celulares oriundos de envio ou recebimento de mensagens dizem respeito à intimidade e à vida privada do cidadão, sendo, portanto, invioláveis, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal, não há falar em nulidade do procedimento dos policiais que apenas visualizaram as mensagens que eram enviadas e transmitidas na tela do telefone, visível à qualquer pessoa, sem sequer manusear, desbloquear e tão pouco acessar dados armazenados no aparelho, de modo que não se pode exigir que os agentes estatais, em situação de flagrante, fechassem os olhos ou deixassem de ler as mensagens chegadas em tempo real .
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003055-77 .2019.8.11.0044, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023)
.

Dessa forma, não se constata qualquer irregularidade na atuação dos agentes estatais, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do apelante
Maykon
Douglas Moreira de Morais.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

A defesa técnica de
Valteir
Souza da Silva sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para embasar o édito condenatório, pleiteando sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa de
Maykon
Douglas Moreira de Morais argumenta que a condenação estaria amparada exclusivamente em elementos produzidos na fase investigativa do inquérito policial, sem a necessária confirmação em juízo. Aduz, ainda, que os depoimentos utilizados para fundamentar a decisão judicial teriam caráter meramente indireto, por se basearem em informações oriundas de terceiros (“ouvi dizer” –
hearsay

testimony
), as quais seriam juridicamente inadmissíveis.

Contudo, tais pleitos não merecem acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes elementos documentais constantes dos autos: Boletins de Ocorrência (ID. 137152794, 137152795, 137152801, 137152811, págs. 4-7, e 137152822); Relatórios Policiais (ID. 137152797 e 147871739, págs. 64-66); Mídias Digitais (ID. 137152800); Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão (ID. 137152802, 137152811, págs. 10-18; 147871739, págs. 34-36; 147873241, págs. 36-38; e 147873246, págs. 31-34); Laudos Periciais (ID. 143905127, 147871739, págs. 41-47; 154124049; 154124050; e 177114777); além dos Termos de Depoimento de Rafael França Corrêa (ID. 147871739).

Quanto à autoria delitiva, verifica-se, a partir da análise das mensagens trocadas em grupos de
WhatsApp
, obtidas do aparelho celular do réu
Maykon
Douglas Moreira de Morais por meio de decisão judicial, a existência de indícios consistentes da prática reiterada de tráfico de entorpecentes em benefício da organização criminosa denominada Comando Vermelho (ID
.
296914441, p. 11).

Conforme consta no Relatório Policial n. 2023.13.51852 (ID
.
296914441), o réu fazia uso de grupos de
WhatsApp
com nomes de fachada, por meio dos quais eram trocadas mensagens referentes à atuação da organização criminosa e à comercialização de substâncias entorpecentes, conforme se observa nos seguintes trechos extraídos do referido relatório
:

[...] Pela leitura das mensagens contidas no Anexo 01 (grifamos os pontos em destaque), extrai-se as seguintes conclusões:

1.1. Nomear o Grupo com nomes de empresas locais é uma prática constante deste grupo criminoso, tanto para fins de retirar a atenção de quem analisa o celular.

1.2. Quando o numeral 66.9.8128-2874 envia a mensagem “GP dos Companheiros”, significa que se trata de um grupo destinados aos simpatizantes do Comando Vermelho que ainda não foram batizados, com exceção de seus Administradores que são “Irmãos”.

1.3. A vinculação ao Grupo Comando Vermelho de MT se torna evidente quando alguns integrantes postam “informativos” e o “Estatuto” do CV para conhecimento de todos.

1.4. O Administrador JOAQUIM (66.9.8129-6136) solicita aos integrantes que estão em débito com a “
b.a
” (pasta base de cocaína) para realizarem o pagamento, para fins de fechamento de caixa mensal, demonstrando o domínio do tráfico no município.

1.5. A mensagem enviada pelo numeral 66.9.8126-9987, deixa evidente a utilização do grupo para fins de tráfico de drogas. Na mensagem o participante questiona ao grupo se alguém tem “um corre de 30 de chá” (Maconha), sendo que na sequência o participante “Charles
Braw
” responde enviando o numeral do Irmão Tornado (66.9.8127-6001).

1.6. O grupo se destina também a alertar os seus integrantes do sentido que as Viaturas da PM e da Civil estão se deslocando pelos bairros, a fim de evitar prisões em flagrante.

1.7. Um dos integrantes alerta aos participantes que é obrigatório apagar as mensagens diariamente quando forem dormir, no escopo de resguardar o grupo criminoso. [...]
;

[...]
5.1. O Grupo tem a finalidade de integrar Irmão e Companheiros do Comando Vermelho local, realizar o Tráfico de Drogas, informar diretrizes do CV, informar o local por onde as Viaturas Policiais passam, dentre outras finalidades.

5.2. Vários numerais telefônicos não possuem nome, mas pelas mensagens, foi possível identificar seus vulgos: 66.8127-1559: BRUXO; 66.8128-2874: SISTEMÁTICO 66.8126-9987: OSCAR

5.3. SISTEMÁTICO é o responsável por recolher o dinheiro das “Lojinhas” (traficantes que pagam mensalidades para poder vender drogas na cidade);

5.4. O vulgo de
J.vitor
é ALMA; o numeral de Paula Gerânio Sauros é utilizado pelo companheiro Caveirinha.

5.5. Charles
Braw
diz que quem quiser revender “Raio” (cocaína) é para procurá-lo.

[...]
31.1. Charles
Braw
publica no grupo alguns pagamentos realizados: *Restante* Nego
Ro
105 Malboro 150 pix *soltada* 10g
malboro
250 10g Silva 10g tornado 200 pix 10g
moscow
450 *Deposito*

31.2. Fred determina que alguém pegue uma
quantia de dinheiro
com Tornado
Ptga
, bem como entregue 50 gramas a
Largato

Ptga
, o qual irá pagar R$ 1.000,00.

31.3.
Maykon
diz ter
pego
10 gramas e depositado R$ 200,00 de entrada. Tornado teria
pago
R$ 100,00.

31.4. Fred manda
Maykon
legar 10 gramas para o Grilo, o qual pagará a vista. 31.5. Charles
Braw
atualiza a lista de pagadores: *Restante* Nego
Ro
105 Malboro 150 pix Tornado 100 *soltada* 10g
malboro
250 10g Silva 10g tornado 200 pix 10g
moscow
450 10g Borracha 200 *Deposito*

31.6. Fred encaminha uma lista com o fechamento do primeiro quilo de cocaína (três quilos ao todo)

31.7.
Maykon
encaminha um comprovante de pagamento em nome de José Augusto Bastos Maciel:

31.8. Conforme os traficantes pegam cocaína e efetuam os pagamentos, Charles
Braw
vai atualizando a planilha.

31.9.
Maykon
diz não estar conseguindo realizar uma transferência bancária. Fred o auxilia e em seguida
Maykon
posta o comprovante:

31.10. Charles
Braw
faz nova publicação: *Restante* Nego
Ro
105 Malboro 150 pix Tornado 100 Gean 100 pix Menino rei 40 pix Menino rei 50 Tata 150 pix Mercúrio 50 pix *soltada* 10g
malboro
250 10g Silva 10g tornado 200 pix 10g
moscow
450 10g Borracha 200 50g lagarto 1000 10g grilo 200 10g cabuloso 250 pix 10g Daniel 200 pix 10g Alan 450 pix *Deposito*

31.11. Companheiro Brendo envia um áudio dizendo ser “
fiote
” do LINDOMAR (vulgo), Gean Breda (nome) e pede para ir buscar R$ 100,00 (cem reais) no bairro Bica D’água. Charles
Braw
pergunta se depositaram os valores arrecadados e se é para iniciar uma planilha nova.
Maykon
confirma que depositou e diz ter enviado o comprovante (item 31.9). Charles
Braw
inicia uma nova planilha: *Restante* Gean 100 pix *soltada* *Deposito*

31.12.
Maykon
diz que TATA pegou 10 gramas e envia um comprovante que identifica TATA como sendo ANTÔNIO JOSÉ SOUSA DOS REIS:

31.13. Charles
Braw
publica nova lista de pagadores e diz que é necessário depositar os valores.
Maykon
realiza o depósito e envia o comprovante, se comprometendo de enviar o restante por PIX. Uma nova lista é criada. *Restante* Nego
Ro
105 Malboro 150
pix Cabuloso
200 pix Tornado 150 Tata 100 pix Borracha 250 pix
Lorax
50 pix Grilo 250 *soltada* 20g
malboro
450 Malboro 200 pix 10g Silva 10g tornado 200 pix 10g
moscow
450 10g Val 200 10g Charles 300 10g Tata 200 pix 10g Borracha 200 pix 10g Uriel 200 10g neguinho 200 10g cabeça 400 pix 10g grilo 200 10g ágata 250 pix *Deposito*

31.14. Charles
Braw
pergunta quem é o LAGARTO, onde Fred diz ser o PERNETA, trabalha para o Playboy.

31.15.
Maykon
envia um comprovante de depósito de Marivaldo permitindo assim sua identificação.

31.16. Fred envia o contato de Sabrina
Ptga
66.8128-1397 e determina que entreguem 10 gramas para ela.
Maykon
pergunta quem é ela e Fred responde que é a irmã da Mafiosa.

31.17. Charles
Braw
publica a última atualização antes do depósito. *Restante* Mercenário 250 pix Daniel 250 pix Ágata 200 pix Charles 150 Borracha 250 Rubinho 80 pix Rubinho 100 Uriel 240 Uriel 10 pix *soltada* 10g
Sonim
120 pix
Sonim
80 10g Ágata 200 pix 10g vinte nove 200 10g mata rindo 200 10g Charles 10g gangster 200 pix 10g b
orracha
200 10g japa 200 10g tio patinhas 200 pix 10g gordinho 10g Uriel 200 10g Rubinho 160 10g cabuloso 350 pix 10g Sabrina 450 pix *Deposito*

31.18.
Maykon
envia um comprovante em nome de Weslley
Taborga
e diz que o CAPA PRETA (vulgo) pegou 10 gramas e depositou R$ 300,00.

31.19.
Maykon
envia o comprovante de Marivaldo e diz se tratar do TIO PATINHAS (vulgo).

31.20. Maykon envia comprovante em nome de
Franciene
Cavalcante Ferreira e diz se tratar da JAPA (vulgo).

31.21. Charles
Braw
(Welinton Pimentel) determina que
Maykon
entregue 10 gramas para ele e envia o contato de Tornado
Fioty
(8127-6001).
Fiote
é a gíria utilizada quando o traficante coloca alguém para vender drogas para ele, na maioria das vezes um menor de idade. 31.22. Charles
Braw
faz a última publicação da planilha antes do depósito. *Restante* Grilo 250
pix Cabuloso
100 pix Borracha 250 pix Tio patinhas 250 pix Charles 450 pix Malboro 250 pix Cabeça 50 Lagarto 350 Lagarto 400 pix Uriel 250 Gean 50 Gordinho 450 pix *soltada* 10g Jaqueline 100 pix Jaqueline 100 20g Joaquim 300 pix Joaquim 100 10g grilo 200 pix 10g mercenário 200 pix 10g Daniel 200 20g tio patinhas 250 10g borracha 200 10g cabuloso 450 pix 10g Uriel 200 pix 10g japa 300 Japa 100 pix 10g
malboro
200 10g Charles 10g
cpx
270 pix
Cpx
30

31.23. Charles
Braw
envia comprovante de pagamento em nome de Jonathan Henrique Batista da Silva e diz se tratar do LORAX (vulgo).

31.24. Charles faz a última publicação da planilha e
Maykon
realiza o depósito. *Restante* Tio patinhas 300 Tio patinhas 200 pix Malboro 200 pix Japa 300 Mata rindo 250 pix Charles 450 pix
Lorax
50
pix Neguinho
250 pix Tata 200 pix Nego drama 50 pix Gangster 250 pix
Sonim
100 pix Rubinho 100 Jaqueline 100 pix
Cpx
150 pix *soltada* 10g
Tik
Tok 225 10g bada 10g moto táxi 200 10g Japa 150 pix Japa 50 10g cabeça 450 pix 10g Charles 10g mata rindo 200 pix 10g cabuloso 450 10g
cpx
300
Cpx
150 pix

31.25. Charles
Braw
determina que realizem o depósito, pois vai passar do horário que seria as 21 horas. Isso vem a confirmar nossas investigações de que os pagamentos devem ocorrer todos os dias até as 21 horas.

31.26. Fred determina que Charles
Braw
arrume outra pessoa para ficar na função de
Maykon
, uma vez que este se negou a pagar o conserto da motocicleta da “família”. Charles
Braw
diz que a moto é para fazer as operações da família, entretanto,
Maykon
também a utiliza para fins particulares, logo deveria arcar com o conserto. Charles indica LEKAN para assumir a função.

Os diálogos extraídos do aparelho celular do réu demonstram, de maneira clara e consistente, a função por ele desempenhada no interior da estrutura da organização criminosa. Verificou-se que o acusado se reportava a indivíduos identificados como “Fred” ou “Vinil”, reconhecidos como líderes do tráfico de entorpecentes no município de Paranatinga, dos quais recebia ordens diretas para executar diversas atividades vinculadas à prática delituosa.

Entre as condutas identificadas, destacam-se: a busca de entorpecentes em outras cidades, como Rondonópolis; a ocultação de expressivas quantidades de drogas em locais destinados ao armazenamento (“mocós”); o fracionamento da substância para fins de distribuição; além da entrega e do recebimento de valores provenientes de traficantes e usuários (ID
.
296914441):

[...] 4.1. Inter é o codinome utilizado por JUVENIL PEREIRA DA SILVA (Vulgo Vinil), Responsável pelo Tráfico de Paranatinga e de outras regiões. Maykon inicia a conversa dizendo que tinha tentado entrar em contato com ele para pedir a chave Pix para pagar o Raio (Cloridrato de Cocaína), mas que já havia
pago
para o CHARLES.

4.2. Inter faz pressão em Maykon para praticar algo. Maykon questiona se Inter já arrumou “a gurizada”. Inter pede para Maykon pegar uma “ferramenta” (arma de fogo) e guardar para ele. Maykon diz ter ido atrás do contato, mas ele havia saído e pede a Inter o número dele, Inter imediatamente envia o contato de JUNINHO TÁXI PTGA (66.9658.7353) e diz que “ele foi buscar” (arma de fogo). Inter manda Maykon procurar Juninho, pois ele acabou de ligar dizendo que já pegou a arma. Em seguida, Maykon manda mensagem dizendo que a arma já está com ele. Inter pede para mandar um vídeo da arma e Maykon imediatamente lhe envia, sendo uma Pistola Taurus cromada, modelo PT 58:

4.3. Inter fala que esta Pistola é a mais antiga que eles têm na cidade, sendo que há outras inclusive com mira a laser.

4.4. Inter pergunta a Borracha (Maykon) se ele vai querer ir à “cena”, sendo que Maykon pergunta o que ele vai ganhar se ir. Inter de forma ríspida responde que ele não vai ganhar nada, só vai ganhar se encontrar algo no local e dividir com os outros criminosos. Logo após, Maykon diz que os “guri” já chegaram aonde ele estava. Inter pergunta quem chegou e Maykon responde “PESADELO e um outro aí”. Inter diz que sabe quem é, e afirma que eles três é que irão “cair para dentro”; diz ainda que o BOLADÃO está indo aí com outro FERRO (arma de fogo) junto com o CABULOSO.

4.5. Inter menciona algo para Maykon sobre uma moto 300 cilindradas. Esse diálogo ocorreu no dia 25/03/23, data em que três criminosos roubaram uma moto
Xre
/300 (BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2023.82261), onde dois estavam portando arma de fogo, sendo uma delas cromada. Denota-se assim, que Inter e Maykon estavam coordenando o roubo.

4.6. Inter e Maykon combinam de pegar um rival da facção PCC. Maykon diz para pegarem com cautela, pois agindo na inteligência não terá consequências.

4.7. Após Inter enviar um vídeo de uma casa escolhida para ser assaltada, Maykon fica desestimulado em virtude da existência de uma câmera de segurança. No Vídeo é possível verificar a existência de duas pessoas, uma realizando a filmagem e outro dirigindo. Em certo momento da filmagem é possível visualizar que JOSÉ AUGUSTO BASTOS MACIEL (Vulgo CABULOSO) é o motorista. Este adolescente foi autuado juntamente com Maykon na data de 28/03/23, que resultou na apreensão dos dois celulares que estão sendo objeto de análise deste Relatório.

4.8. Ademais, o veículo que estavam utilizando para realizar a filmagem é o mesmo que foi apreendido com os dois criminosos, o que demonstra que o automóvel é um instrumento de prática de crime, uma vez que a vítima que teve sua motocicleta roubada também citou que visualizou um pálio branco passando várias vezes em frente a sua residência antes de ser assaltado.

4.9. A imagem acima a esquerda é um print extraído do vídeo enviado por Inter a Maykon. Já a imagem a direita foi retirada do interior do Pálio que se encontra apreendido nesta Delegacia. Comparando ambas, é notório que se trata do mesmo veículo, o qual é utilizado como instrumento da prática de Tráfico de Drogas e Roubo pelos criminosos.

4.10. Não obstante a existência de uma câmera próximo a residência, Inter sugere vir pelo outro lado e entrar na residência pelo muro. Logo após, Inter diz que eles têm que pegar nem que seja a moto, podendo deixar a residência para o dia posterior, entretanto, deixa uma margem de possibilidade de o assalto a residência acontecer ainda neste dia, já que afirma que VALTEIR estaria monitorando o imóvel.

4.11. Ainda sobre o imóvel, Maycon questiona que VALTEIR está há muito tempo monitorando o local e ainda não teria dito nada, mas INTER afirma que o “velho” (proprietário do imóvel) teria chegado ao local com uma moto Biz. Maykon diz que o “velho” teria um filho e a camionete (Hilux) deveria estar com o filho dele, sugerindo então adentrar no imóvel, amarrar o morador, pegar os bens de valores da residência e aguardar o filho retornar com a camionete.

4.12. INTER está incomodado com o gerente do chá (Maconha), o qual ele paga a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para realizar as entregas aos traficantes e receber os valores. O incômodo ocorreu em virtude de um problema mecânico na motocicleta utilizada para as entregas. Maykon oferece sua casa para deixar a motocicleta. INTER diz que comprou essa moto do CHARLES e vai dar ela para sua cunhada, já que o Gerente não estaria “aproveitando a oportunidade” que ele ofereceu.

4.13. MAYCON envia a INTER seu numeral de celular que serve como chave PIX. Inter compartilha um contato (Mata Rino
Ptga
) e realiza o PIX. Maykon diz que Mata Rino já saiu com a moto e pede para INTER ligar para ele não dar bobeira com a moto na cidade. Maycon diz que deu R$ 50,00 e um litro de gasolina para Mata Rindo. Esses diálogos vêm a confirmar o interrogatório prestado por THOMAS JEFFERSON DA SILVA FERREIRA (Mata Rindo) no A.I.P. 146.11.2023.10772, que investiga o Roubo da
Xre
/300 citada anteriormente. Neste procedimento, Thomas afirmou que recebeu dinheiro para levar a moto
Xre
roubada até Primavera do Leste.

4.14. INTER chama Maycon para pegar um faccionado ao PCC (Primeiro Comando da Capital) que ele havia comentado anteriormente. Diz que o DEZINHO foi pegar o rival e iria levar na ANGINHA (filha da TAMARA) que reside na quitinete da Maria do Sargento. INTER pede apoio de Maycon e afirma que eles irão matar o rival, inclusive desafia Maycon a matar ele, o qual responde que se for na “380” (Pistola calibre 380) é só jogar em sua mão que ele executa. INTER diz que já possui todas as provas de que o rival é do PCC, basta apenas comunicar os superiores de sua facção e levar ele para o mato, onde permitirá que Maycon descarregue a pistola no rival.

4.15. INTER questiona a Maycon se no dia em que ele “picou o chá” (cortar em porções a Maconha) havia faltado a quantia de 300 gramas. Maycon disse que não, a quantia que faltou foi o que INTER havia tirado para arredondar 30 quilos. INTER diz que tirou apenas 20 gramas, mas MARLBORO teria dito que faltava 300 gramas. Maykon disse que foi apenas 20 gramas mesmo, conforme a foto da droga que havia enviado para comprovar. INTER diz que MALBORO teria vendido 300 gramas e ficado com o dinheiro, afirma que pegou toda a droga com ele e faltou essa quantia. Mais uma vez INTER demonstra ser o responsável geral por Paranatinga, sendo Maykon o seu braço direito.

As conversas mantidas com o indivíduo identificado como “Fred” evidenciam a relação de subordinação existente entre Maykon Douglas Moreira de Morais e aquele que exercia posição hierárquica superior na organização criminosa. Tais diálogos demonstram, ainda, o elevado grau de confiança depositado no réu, a ponto de ser cogitada a sua designação para a função de “gerente da maconha”.

[...] 24.1. Maykon inicia o diálogo surpreso por Fred ter trocado seu numeral novamente. Pela voz é possível reconhecer que FRED é na verdade Vinil (Juvenil), chefe do tráfico de Paranatinga.

24.2. Maykon diz que estava falando com o Brabo e vai ter que pegar mais drogas, pois o MARLBORO só tem 200 gramas. Fred ordena que Maykon pegue mais 10 quilos.

24.3. Maykon avisa Fred que a mulher do B.A (pasta base de cocaína) está vendendo as coisas dela para ir embora. Fred pergunta se o sobrinho dela também está indo embora, Maycon responde que acredita que ele não vai. Fred pede o contato da mulher e do sobrinho. Maycon envia os contatos (Maria: 65.9346-0167 / B.K (sobrinho) 65.9633-1845) e diz que é o sobrinho quem faz a correria para ela. Maycon informa que o sobrinho de Maria trabalha na empresa
Fubikinha
motos.

24.4. Em resposta ao diálogo do item 24.2, onde Fred determina que Maykon pegue 10 quilos de drogas, Maykon informa a Fred que deu certo de pegar o “chá” (Maconha) e diz que já irá enviar as fotos.

24.5. No dia 21/02 Maykon pergunta a Fred se ele viu a reportagem do pessoal que foi preso com drogas em Paranatinga. Fred responde que essa droga não era deles. Maykon diz que está ligado, mas que aqui é rota, o pessoal passa por aqui mesmo, ainda diz:
“os cara
não tem as manhas, quer andar de dia, aí a casa cai”.

24.6. Fred pergunta se Maykon está pronto para fazer a viagem (buscar drogas). Posteriormente, Fred diz que os “VEIÃO” já mandaram a droga e ela já está em Paranatinga. Fred chama Maykon para levar a droga para o “mocó” (esconderijo). Fred diz que eles vão ter que picar a B.A. (pasta base de cocaína) para enviar a Gaúcha do Norte. Maycon diz que não conseguirá picar a droga, então Fred determina que ele pegue um quilo de pasta base no mocó e entregue para Uriel. Fred envia o contato de Uriel (66.8124-7134). Fred determina que Maycon encha o tanque da moto preta para ele poder levar a droga para Gaúcha do Norte.

24.7. Maycon informa a Fred que o rapaz que guarda a droga (mocó) está querendo dar um tempo, pois uma mulher chamada Maria estaria falando para sua Avó (proprietária do imóvel) que Bruno estaria fazendo coisas erradas e que uma hora ela iria descobrir. Maycon diz que irá procurar uma outra pessoa para guardar a droga, vindo a indicar posteriormente PERCIVAL, já que ele é batizado no CV e possui o vulgo de GETÚLIO. Fred concorda com a indicação e pede para Maycon pegar a droga e o tambor e fazer um vídeo no local. Logo após, ele envia um print de uma conversa com Percival, onde é possível identificá-lo como sendo PERCIVAL VEIGA CAMPOS, investigado com diversas passagens por tráfico de drogas, roubo, porte de arma de fogo e outros delitos.

24.8. Fred manda Maykon picar a droga em porções de 500 gramas. Maykon diz que terá que comprar um plástico insulfilm, pois ele não sabe se o “BADÁ” tem no local. Maykon diz que o insulfilm que ele
o tinha
passou para o “BADÁ”, já que ele é que está arrumando agora.

24.9. Maycon envia
mensagem
paro o Fred e diz que está indo para a missão. Fred questiona qual missão, Maykon responde que irá mudar o esconderijo da droga. Logo depois envia a imagem de um tambor enterrado no chão e um vídeo do local. Após algumas diligências, descobrimos que Percival possui um imóvel localizado próximo a Delegacia de Polícia, onde ele cedeu para esconder drogas.

24.10. Maykon pede para Fred lhe fazer um PIX, pois precisa realizar um pagamento. Fred disse que se levantou apenas para fazer os PIX da “família” e pediu para Maykon cobrar a “mãe da Mila”.

24.11. No dia 28/02 Fred avisa que está tendo operação na cidade e determina que ninguém mexa na mercadoria e resguarde os mocós. Posteriormente ele determina que Maykon ligue para o MARLBORO e vá picar a Maconha. Na sequência Maykon envia a imagem da droga e o peso (29 quilos e 708 gramas):

24.12. No dia 04/03/23, Maykon envia nova foto de drogas e diz a Fred que já arrumou outro lugar para esconder a droga, enviando um vídeo do local:

24.13. Fred determina a Maykon que pegue mais 10 quilos de Maconha e entregue ao Marlboro. Maykon cumpre a ordem e envia foto da droga:

24.14. Após várias reclamações de Fred em desfavor de Marlboro, em vista da dificuldade diária de encontrá-lo, Fred diz que vai colocar Maykon na gerência da Maconha. O valor mensal pago é de três mil reais, mas se Maykon conseguir aumentar as vendas para 50 quilos mensal, o valor subiria para cinco mil reais. Maykon diz aceitar a incumbência, já que 06 horas da manhã ele já está acordado, não dorme o dia inteiro como Marlboro. Fred diz ter conseguido falar com Marlboro e ele está indo até Maykon pegar a droga. Maykon diz que pegou toda a droga e envia a foto abaixo para Fred:

24.15. Fred determina que
Valteir
vai ficar no lugar de Maykon cuidando dos “mocós”, então é para ele indicar todos os locais a ele. Maykon fala para Fred que já acabou a Maconha do mocó, então sugere a Fred que determine a
Valteir
que procure um outro lugar onde somente ele saiba. Fred manda Maykon mostrar a
Valteir
os mocós que estão ativos, um ele já sabe que é o “BADÁ”, mas o da Pasta Base ele não sabe onde é. Já o mocó da Maconha, Fred diz estar com receio de deixar no local onde está e sugere deixar com uma mulher (não citou o nome), caso não encontre outro local.

24.16. Maykon pergunta a Fred se o “Daniel Bicudo” está devendo droga, Fred responde de forma ríspida que Maykon sabe olhar na planilha, logo não precisa ficar perguntando a ele.

24.17.
Valteir
entrega a motocicleta para Maykon sem óleo do motor e com a relação ruim. Maykon reclama para Fred e deixa a motocicleta no
Fubikinha
motos. Fred diz que a moto é da “família”, mas que é utilizada também para fins particulares, logo não tem a obrigação de arrumar. Maykon diz que se ele tiver que arrumar a moto não tem como ele continuar. Fred passa a função de gerência para LEKÃ. Maykon diz que estava brincando e já mandou arrumar a moto, mas Fred diz não ser mais possível, pois já conversou com LEKÃ. Maykon envia um comprovante de depósito para Fred no valor de R$ 450,00.

24.18. Fred passa seu novo numeral para Maykon e um novo vulgo: INTER: 61.9.9647-9648. [...]

A
s mensagens obtidas a partir do aparelho celular do
cor
réu
Maykon
Douglas Moreira de Morais permitem concluir, com segurança, que ele integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo função de confiança relacionada à gerência de substâncias entorpecentes.

No que se refere ao corréu
Valteir
Souza da Silva, observa-se que este mantinha diálogo frequente com o corréu
Maykon
Douglas Moreira de Morais, tratando de temas relacionados ao controle da comercialização de substâncias entorpecentes, bem como de aspectos logísticos da atividade ilícita, tais como o reabastecimento do estoque e o fechamento do caixa. Tais elementos encontram respaldo no seguinte trecho do Relatório de Investigação (ID
.
296914441
):

[...]
35.1.
Maykon
e VAL tentam descobrir onde ocorreu um erro de anotação que resultou em quatro porções a menos no final da venda do segundo quilo de cocaína. VAL diz que o primeiro quilo foi picado pelo Marlboro, e o segundo e o terceiro pelo
Maykon
, logo, deveria estar ciente.

35.2. Em um diálogo
Maykon
chama o contato VAL de
Valteir
.

35.3.
Valteir
diz que a droga acabou e chama
Maykon
para verificar se as anotações irão fechar.
Maykon
diz para
Valteir
chegar no RIAN, pois ele tem as anotações desde o começo.

35.4.
Maykon
pede para
Valteir
fazer um depósito bancário. Após, encaminha para
Valteir
a planilha de débito/pagamento dos traficantes de Cocaína. Para receber valores,
Valteir
fornece a seguinte chave PIX: Chave pix: luceliadias15@hotmail.com (Lucélia Luz Oliveira –
Bco
Bradesco – CPF: ***.817.
431.*
**).
Maykon
transfere R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e pede para
Valteir
marcar “as 10” (10 gramas) e enviar o comprovante ao grupo.

35.5.
Maykon
pede ajuda a
Valteir
para picar 01 quilo.
Maykon
diz que vai sair da cidade e pergunta se
Valteir
ainda tem drogas, o qual pede para trazer mais. O diálogo dos suspeitos vem a reforçar a função de
Maykon
de armazenar a cocaína, dividir em porções e entregar aos traficantes em pequenas quantidades conforme a demanda. Quando
Maykon
necessita de porções para vender, ele pede a
Valteir
, vindo a efetuar o pagamento na conta de Lucélia.

35.6.
Valteir
realiza uma transferência para
Maykon
que o identifica como sendo VALTEIR SOUZA DA SILVA (NU PAGAMENTOS – Ag 0001 / conta: 68123846-5).

35.7.
Maykon
envia um vídeo de um revólver cromado e diz que o valor dele é R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). De forma depreciativa,
Maykon
argumenta que o “Bruninho” quer seis mil no dele, logo este do vídeo vale o preço por ser novo.
Valteir
diz que o do Bruno seria calibre .38, enquanto o do vídeo seria calibre .22.
Maykon
diz que o revólver do vídeo também é calibre .38.

35.8.
Valteir
pergunta se
Maykon
consegue pegar mais cocaína no esconderijo, mas
Maykon
diz que só no outro dia de manhã.
Valteir
diz que tinha 05 porções e acreditava que não iria vender, mas saiu de uma vez.
Valteir
pede para
Maykon
avisar a mulher (provavelmente a encarregada de ocultar a droga) que ele vai passar lá e pegar, mas
Maykon
acha que não vai encontrar ela de noite. Logo depois,
Maykon
envia a foto abaixo e pergunta a
Valteir
: Cadê você cara?

35.9.
Valteir
envia ainda mais duas chaves PIX para
Maykon
: • rosamariagonsalvescoelho@gmail.com - Rosa Maria Gonçalves coelho -
Pic

pay
. • 65996970690 - Rosa Maria Gonçalves Coelho - Banco Inter – Confresa

35.10.
Valteir
pede R$ 1.000,00 (mil reais) emprestado a
Maykon
e deixa uma arma de fogo em garantia.

35.11. Maicon diz que se mudou do bairro Panorama e arrumou a casa que ele estava para o “parente” de
Valteir
, o qual pergunta quem é essa pessoa.
Maykon
diz que é “aquele que fazia a anotação”.
Valteir
então se lembra e diz que é o RIAN e acha que ele está com mandado de prisão em aberto.

Constata-se, ainda, que
Valteir
Souza da Silva integrava o grupo de WhatsApp denominado “Origem novo
ptga
” e era identificado na lista de pagamentos sob a alcunha de “Val”, conforme demonstrado no Relatório de Investigação (ID
.
296914441). No referido documento, observa-se a seguinte dinâmica
:

31.13. Charles
Braw
publica nova lista de pagadores e diz que é necessário depositar os valores.
Maykon
realiza o depósito e envia o comprovante, se comprometendo de enviar o restante por PIX. Uma nova lista é criada. *Restante* Nego
Ro
105 Malboro 150
pix Cabuloso
200 pix Tornado 150 Tata 100 pix Borracha 250 pix
Lorax
50 pix Grilo 250 *soltada* 20g
malboro
450 Malboro 200 pix 10g Silva 10g tornado 200 pix 10g
moscow
450
10g Val 200
10g Charles 300 10g Tata 200 pix 10g Borracha 200 pix 10g Uriel 200 10g neguinho 200 10g cabeça 400 pix 10g grilo 200 10g ágata 250 pix *Deposito*

Além disso, evidencia-se a existência de vínculo associativo entre os corréus e demais integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, a partir do compartilhamento de uma motocicleta, utilizada tanto para fins particulares quanto para atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes. O episódio descrito no relatório ilustra esse contexto
(ID. 296914441)
:

24.17.
Valteir
entrega a motocicleta para Maykon sem óleo do motor e com a relação ruim. Maykon reclama para Fred e deixa a motocicleta no
Fubikinha
motos. Fred diz que a moto é da “família”, mas que é utilizada também para fins particulares, logo não tem a obrigação de arrumar. Maykon diz que se ele tiver que arrumar a moto não tem como ele continuar. Fred passa a função de gerência para LEKÃ. Maykon diz que estava brincando e já mandou arrumar a moto, mas Fred diz não ser mais possível, pois já conversou com LEKÃ. Maykon envia um comprovante de depósito para Fred no valor de R$ 450,00.

Tais elementos reforçam o vínculo associativo entre os corréus, evidenciando a divisão de tarefas, a hierarquia interna e a atuação coordenada nas atividades ilícitas atribuídas à organização criminosa Comando Vermelho.

Em sede judicial, o Delegado de Polícia Eric Fernando de Souza Martins e o Investigador de Polícia Michel
Astrolli
Salazar confirmaram a sequência fática descrita no relatório policial, esclarecendo que, a partir de investigação relativa ao roubo de uma motocicleta, chegaram à identificação dos réus. Ressaltaram, ainda, que, por meio da análise das mensagens de
WhatsApp
, foi possível constatar que os corréus mantinham vínculo associativo com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, conforme se depreende de seus depoimentos prestados em juízo (ID
.
296915128)
:

Depoimento Eric Fernando de Souza Martins:

[Eric Martins
] Certo
, doutora. Na realidade é o seguinte, a gente
eh
, já vinha investigando o
M
aykon

e outras pessoas por fazer, praticar o tráfico, né,
e também
integrar com a organização criminosa lá na cidade de Paranatinga. Porém, aconteceu um fato, um roubo de uma motocicleta,
eh
, no finalzinho de 2023, agora não me recordo o mês exatamente, do ano de 2023. E estávamos investigando esse roubo.
Eh
, a vítima, ela deu as características do veículo que deu o apoio para esse roubo, e nós estávamos buscando esse veículo pela cidade.
Eh
,
no momento em que
avistamos ele, os policiais
avistaram ele
no, no posto, né, o Pal
i
o, um Pal
i
o de cor branca.
Eh
, estando em posse de um menor, que na José Augusto, e o
M
,
ykon
dentro do veículo. Dentro do veículo foi achado drogas, né? Após feita a abordagem, foi achado drogas.
Eh
, n
o momento, o menor assumiu toda a droga, acho que por conveniência. Mas a gente precisava apurar o envolvimento do
Maykon

nessa situação, por isso foi apreendido os celulares, foi representada pela quebra desses celulares.
Após foi extraído o celular do
Maykon
, e lá a gente encontrou bastante coisa relacionado ao Comando Vermelho,
eh
, ao tráfico e diversas outras coisas, inclusive,
eh
, ao roubo da moto, né?
Então assim,
eh
, ele se identifica como borracha e, e se, se eu não me engano, se eu me, ou se, não me recordo perfeitamente, doutora, era ele ou o pai dele ou alguém da família dele que tinha uma borracharia. Então assim, ele se identificava como borracha diversas vezes.
Eh
, ele mesmo mandava mensagem se identificando para os outros interlocutores como sendo borracha, né? O
vulgo borracha
.

Eh
, e ele conversava através desse vulgo com essas outras pessoas.

[Doutora
Valnice
] Aqui
no, no relatório extenso que o senhor mencionou, tem vários diálogos
eh
, e aparece assim: diálogo entre o culpado e fulano, o culpado e beltrano. Vocês identificaram quem que era o culpado?

[Eric Martins] Doutora, agora eu não me recordo,
eh
, desse vulgo, mas eles trocam de vulgo constantemente.
Eh
, eu, eu, se o senhor, eu me recordo realmente no, no relatório lá,
eh
, e de fato, tem um culpado, mas eu não me recordo exatamente em que momento ele possa ter trocado esse vulgo de borracha por culpado, mas ele se identifica como borracha, mas também tem diversos outros vulgos e eles trocam isso constantemente.

[Doutora
Valnice
] Posta
que também que foram identificados alguns grupos de WhatsApp, como o Esquimó Sorvetes. O senhor se recorda se o
Maykon
participava desse grupo, se ele era administrador? Qual que era a finalidade desse grupo entre os integrantes?

[Eric Martins
] Lembro
, perfeitamente.
Ele, ele, o
Maykon
participava, realmente, desse grupo, e esse grupo, ele, ele tinha como função,
eh
, distribuir informes do Comando Vermelho, como também o estatuto do Comando Vermelho, para manter a ordem do Comando Vermelho,
eh
, dentro da cidade de Paranatinga.

[Doutora
Valnice
] E o, o grupo Origem Nova, Novo Paranatinga?

[Eric Martins
] Esse
grupo, ele era especificamente para poder controlar a distribuição de cocaína na cidade.
Eh
, esse eu me recordo perfeitamente.
Eh
, era controlado
a, a
entrega dessa droga, os valores recebidos e posteriormente o pagamento dessa droga, ah, à pessoa que,
eh
, tinha enviado essa, essa droga à cidade, ou o pagamento dos valores às contas que eram destinadas a isso. Inclusive, foi feita a busca,
eh
, e foi pedido a prisão também das pessoas que tinham,
eh
, cedido essas contas que tinham esse envolvimento.

[Doutora
Valnice
] Ok. E o Percival Vega Campos, que é outro denunciado que consta no processo, é o Percival Vega Campos.
Hã
, qual que seria a vinculação dele com o
Maykon
Douglas? E qual seria a função dele dentro da organização criminosa?

[Eric Martins] Só, só uma última coisa, doutora, antes da gente passar para o Percival, quanto ao
Maykon
, agora uma coisa que eu me recordei,
eh
, ele conversa com a liderança, que seria o Juvenil ou Vulgo Vinil na cidade,
eh
, sobre pegar um membro do PCC, de uma facção rival. Então, é algo que deixa bem patente a participação deles,
eh
, com, integrando
a, uma
organização criminosa, como também no tráfico e outros crimes, doutora.
Eh
, que ensejaram a instauração de outros inquéritos, né? Doutora, assim, ó, o que é que acontece?
Eh
, eles trocam de vulgo constantemente.
Eh
, tem esse,
eh
, o Percival, doutor, ele, em determinado momento, quando o,
o
Maykon
, ele deixa de ser o responsável pelo esconderijo, pelo Mocó das drogas,
eh
, e vai ser gerente da, da droga,
eh
, da, do chá, na realidade.

Eh
, ele tinha alguns locais para poder guardar essa droga, ele tinha coaptado aí um menor para poder fazer essa droga, que também consta no relatório.
Eh
,
e também
o Percival, ele participa, ele cede uma casa dele para poder fazer a, o acondicionamento dessa droga. Dentro do, do relatório tem lá,
eh
, prints do, logicamente, o relatório
tá
em PDF, mas tem um vídeo,
eh
, dele com um tonel enterrado,
aonde
eles acondicionavam grande quantidade de drogas na, nessa residência, nessa casa do Percival,
tá
? Então, assim, ele participa,
eh
, também dessa grande associação e organização criminosa que faz o tráfico, através da guarda dessa droga nesse imóvel que ele cedeu para poder fazer dessa forma.

[Doutora
Valnice
] E o, o contato do
Valteir
era com quem?

[Eric Martins
]
Especificamente
, nessa quebra de, de sigilo, era com o
Maykon
, tanto que a moto que era utilizada para o tráfico,
eh
, o
Valteir
entrega diretamente para o
Maykon
, o
Maykon
até reclama da moto em algum determinado momento, dizendo que o
Valteir
entregou para ela com alguns reparos a serem feitos.

Eh
, posteriormente, reclama
eh
, para a liderança dizendo que,
eh
, se for dessa forma, ele não teria condições de permanecer,
eh
, fazendo isso, e a liderança fala que ele vai ser tirado da gerência do chá, já que ele também usa essa moto para coisas particulares, moto do Comando Vermelho que era usado para o tráfico, ele também usava para, para coisas particulares.
Eh
, o
Valteir
também fazia isso, ele fazia o tráfico na cidade com a moto que era, que era do Comando Vermelho
. [...]

Depoimento Michel
Astrolli
Salazar:

[...]
[Michel
Astrolli
Salazar] Sim.
Eh
, todos esses envolvidos, né, eles já eram investigados antigos da delegacia, né, por, por fazer parte da facção, Comando Vermelho, por traficarem droga em Paranatinga, mas, o objeto desse procedimento em si, ele se deu origem em virtude de um roubo a uma motocicleta. Ele se iniciou com essa investigação.
Eh
, houve uma, um roubo a mão armada, com três envolvidos, né, dois armados, entraram na casa de uma vítima e realizaram a subtração de uma motocicleta. E a vítima havia comunicado que havia um veículo pálio que pouco antes teria passado várias vezes monitorando essa residência. Então, diante desse fato, a gente começou a fazer uma investigação, né, objetivando a localização desse, desse veículo e desses suspeitos, né? O crime ocorreu no dia 25 e no dia 28 nós estávamos num posto de combustível com uma viatura descaracterizada quando avistamos um veículo com essas características se aproximando.
Eh
, assim que esse veículo parou, a gente verificou que estava dentro o
Maykon

e o José Augusto, que são duas pessoas já investigadas também, né, por, por traficância, né, e por envolvimento a essa facção. Nós realizamos a abordagem,
eh
, encontramos dentro do veículo droga, fizemos a, separamos os dois, né? Enquanto uma equipe conversava com o
Maykon
, outra equipe conversava com o José Augusto. E eles entraram em contradição, né? O
Maykon
, num primeiro momento, disse que o veículo era dele, que ele estava indo até Gaúcha
do
Norte levar o José Augusto. E o José Augusto, por sua vez, disse que apenas eles estavam dando uma volta na cidade e que o veículo era dele.
Eh
, diante dessa contradição, a gente,
eh
, fizemos a acareação dos dois e o José Augusto admitiu que o veículo era dele e foi questionado desde quando que ele estava com esse veículo, imediatamente ele disse que era domingo, né? Já com a, com a tentativa de, de dizer que não estava no sábado que foi o dia que aconteceu o roubo. Perguntamos para ele de quem, de quem que ele tinha adquirido, ele falou que tinha adquirido do Anderson. Dissemos que iríamos conversar com ele e aí ele já mudou a versão de novo, dizendo que já tinha uns 15 dias que ele estava com esse veículo. Então, excelência, se por um acaso a conexão começar a falhar, você me avisa que eu vou colocar em dados móveis porque a internet aqui ela não é muito boa, tudo bem?

[Doutora
Valnice
] Ok.

[Michel
Astrolli
Salazar] Aí, Excelência, a partir daí, a gente fizemos a apreensão das drogas, conduzimos o suspeito até a delegacia e fizemos a apreensão dos dois celulares que estavam com eles, já com o objetivo de, de tentar conseguir alguma prova relacionada ao roubo, né? A autoridade policial, ela fez a, o pedido de quebra do sigilo dos dados do celular, foi, foi deferido e a partir do momento desse deferimento,
eh
, nós realizamos uma análise integral do aparelho, que gerou um relatório de investigação,
eh
, onde foi exposto todas as conversas que a gente conseguiu extrair, né, que tinha interesse da investigação, mas assim, de uma forma não coordenada. Foi só um relatório de extração mesmo, né? E com alguns comentários resumindo,
eh
, os diálogos que existiam nesse celular. Posteriormente, eu fui designado para fazer um relatório de alvos, né, onde eu iria individualizar a conduta de cada um desses alvos, que seria do Maycon, do
Valteir
, do João André e do Percival. Dentro de cada relatório, desse relatório, de cada alvo, eu fiz, eu coloquei a foto, qualificação, e embaixo dele, eu coloquei todas, a individualização das suas condutas. Então, caso eu esqueça de algum detalhe, nesse relatório vai constar todas as condutas que foram extraídas dentro desse, desse celular relacionado a cada um dos alvos.
A função do Maycon era a função de logística. Ele era responsável por ir até Rondonópolis, pegar a droga, abastecer Paranatinga e abastecer alguns, alguns municípios do norte do estado.
Além dessa função,
eh
, todos os envolvidos, muito embora tenham alguma função dentro da facção, eles também traficam drogas, a fim de, de levantar um dinheiro. Então, o Maycon, ele tinha essa função de logística, mas também traficava. O chefe, o Maycon, ele se reportava ao Juvenil, conhecido como Vinil, Fred, Inter, João, dentre vários outros codinomes, outros vulgos.
Eh
, o Vinil, ele é um foragido da justiça de Paranatinga há vários anos, utiliza vários numerais, vários vulgos, e ele era o contato direto do
Maykon
. O Vinil hoje, ele exerce uma atividade de, vamos dizer, de gerente contábil. É ele que tem o controle da entrada e da saída de droga de Paranatinga e a sua distribuição e arrecadação. O
Maykon
, ele trazia a droga de Paranatinga, tinha como atribuição esconder a droga em vários locais, escondia a cocaína num local, maconha em outro, pasta base em outro, já para caso houvesse a descoberta do esconderijo, não perderia a droga toda. E dentro de Paranatinga existia gerências, vamos dizer, operacionais, locais, que era o pessoal que estava em Paranatinga. Então, quando,
eh
, o Vinil determinava ao
Maykon

que escondesse e conforme houvesse a demanda, o Vinil determinava ao
Maykon

entregar parte dessa droga a esses gerentes operacionais locais. E esses gerentes sim, que realizavam a redistribuição aos outros traficantes da cidade, sempre em pequenas porções, já para, para evitar maiores prejuízos. Então, quando, por exemplo, ele era responsável pela, pela cocaína,
eh
, ele entregava para o gerente operacional local, chamado Valdeir, que é um dos, dos denunciados. Da mesma forma, a gerência da maconha era responsabilidade do
Héliton
Pimentel, que não foi denunciado, mas entregava a maconha para o gerente operacional local, conhecido como Malboro. E esse sim que realizava, entendeu? Então, a ideia do, do
Maykon

era essa, essa parte de logística, esconder a droga e entregar para os gerentes da cidade
fazer
essa redistribuição aos outros traficantes. Além do tráfico de droga, o
Maykon
também estava envolvido no, nesse roubo da motocicleta e estava também,
eh
, operacionando junto com o Vinil a ocorrência de um roubo de uma Hilux, que não chegou a acontecer, mas no celular ficou bem claro o envolvimento dele com, com o roubo consumado e com esse que estava para ser praticado.

[Doutora
Valnice
] E,
eh
, o senhor mencionou o
Valteir
, o
Valteir
Souza dos Santos. Então, qual que, o que é que ficou comprovado em relação à participação do
Valteir
nessa organização criminosa e qual que era a função dele?

[Michel
Astrolli
Salazar]
Valteir
, ele era o gerente, não, não é essa a nomenclatura que eles usam, é a nomenclatura que eu estou tentando explicar.
Seria um gerente operacional local.
Eh
, o Vinil, ele comanda a contabilidade da entrada e saída de droga de Paranatinga, e o Valdeir era responsável por essa distribuição aos traficantes de lojinha, né, as biqueiras. Então, quando os
traficantezinhos
, os varejistas, precisavam de droga, ligava para o Valdeir. Valdeir, preciso de tantos. Aí o Valdeir ligava para o Vinil. Vinil, fulano de tal quer tantos de droga. Aí o Vinil autorizava o
Maykon
a pegar a droga no esconderijo e levar para o Valdeir, para que o Valdeir fizesse essa redistribuição. Essa era a função, era de gerente de, de cocaína de Paranatinga. Operacional mesmo.
[...]

Registre-se, ainda, que os depoimentos prestados pelo Delegado de Polícia e pelo Investigador de Polícia que atuaram diretamente nas investigações e diligências não se qualificam como meras declarações de “ouvi dizer”. Ao contrário, consistem em testemunhos diretos, baseados em suas próprias percepções e na efetiva atuação pessoal durante o curso das apurações. As circunstâncias por eles relatadas encontram-se devidamente materializadas no Relatório Policial n. 2023.13.51852, razão pela qual tais declarações possuem plena validade como meio de prova em juízo, afastando-se, portanto, qualquer alegação de
hearsay

testimony
.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os resultados da investigação criminal, quando corroborados pelos depoimentos dos agentes públicos que participaram diretamente das diligências e das ocorrências, constituem elementos probatórios aptos a fundamentar o édito condenatório, conforme se extrai do seguinte precedente
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de organização criminosa, diante do pleito de absolvição formulado pela defesa por alegada ausência de provas quanto à autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A configuração do crime de organização criminosa exige apenas a demonstração de que o agente integra grupo estruturado e destinado à prática de infrações penais, sendo prescindível a prática de delitos específicos.
6. A palavra dos agentes públicos envolvidos na investigação, corroborada por elementos objetivos colhidos por meios autorizados, constitui meio de prova idôneo à formação do convencimento judicial.

7. A confissão extrajudicial do agente, aliada às comunicações interceptadas e à análise do conteúdo do celular apreendido, revela vínculo efetivo com a facção criminosa e conhecimento da estrutura hierárquica e dos objetivos ilícitos do grupo. 8. Mensagens e áudios demonstram envolvimento ativo e contínuo do apelante com o grupo criminoso, com funções atribuídas e reconhecimento de liderança local. 9. A organização criminosa Comando Vermelho possui estrutura estável, hierarquia definida e atuação voltada à prática de múltiplos crimes, enquadrando-se na definição legal do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/13.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. (N.U 1000223-54.2023.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025).

Dessa forma, não há que se cogitar insuficiência probatória diante do robusto acervo apresentado pela acusação, o qual evidencia a associação dos réus à organização criminosa denominada Comando Vermelho, inclusive com a demonstração das funções específicas desempenhadas por cada um na prática de delitos, notadamente o tráfico de entorpecentes.

Rejeito, portanto, o pleito absolutório formulado em favor dos réus
Valteir
Souza da Silva e Maykon Douglas Moreira de Morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025